Tribunal: TJBA
Processo: 8053679-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053679-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO AGRAVADO: VANUSA DE CERQUEIRA CONCEICAO e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO E SAÚDE. MENOR COM TDAH E DISLEXIA. ACOMPANHANTE ESCOLAR. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santo Estêvão/BA contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de auxiliar de classe para estudante diagnosticado com TDAH e dislexia, com presença diária em escola da rede municipal. 2. Decisão agravada fixou prazo de dez dias para cumprimento, autorizando medidas executivas atípicas, incluindo reembolso de despesas à família e multa diária de R$ 500,00. 3. Município alegou caráter satisfativo da decisão, inaplicabilidade de precedentes relativos ao espectro autista, ausência de norma específica para os casos de TDAH e dislexia, desproporcionalidade da multa e exíguo prazo para cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da concessão de tutela provisória que determina ao ente municipal a disponibilização de acompanhante escolar a aluno com TDAH e dislexia, à luz dos deveres constitucionais e legais de garantia ao direito à educação inclusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação, impondo ao Estado o dever de garantir o atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência ou transtornos de aprendizagem (CF/1988, art. 208, III). 4. A Lei nº 14.254/2021 prevê apoio educacional específico para alunos com dislexia e TDAH, sendo legítima a determinação judicial que assegura recursos humanos adequados ao pleno exercício do direito à educação. 4. A decisão recorrida baseou-se em provas documentais consistentes, evidenciando a necessidade de acompanhamento especializado para garantir a permanência e o aproveitamento escolar do discente. 5. A responsabilidade pelo cumprimento do direito à educação é solidária entre os entes federativos, não se justificando a omissão administrativa do ente municipal. 6. A urgência da medida justifica a fixação de prazo e astreintes, consideradas proporcionais ao fim a que se destinam, diante da comprovada necessidade individual do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O dever de assegurar educação inclusiva com apoio especializado alcança alunos com TDAH e dislexia, sendo legítima a determinação judicial de disponibilização de acompanhante escolar, quando comprovada a necessidade. 2. A tutela de urgência pode ser concedida contra a Fazenda Pública para garantir direito fundamental à educação, com imposição de multa e medidas executivas atípicas, desde que fundadas em elementos probatórios suficientes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053679-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e como apelada VANUSA DE CERQUEIRA CONCEICAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .